Tribunal: TJDFT
Processo: 0738270-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DEFINITIVA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA AO APENADO. CONVERSÃO CAUTERLAR. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto em face à decisão do juízo da Vara de Execução Penal que, diante do reiterado descumprimento das medidas restritivas de direitos, as converteu, definitivamente, em penas privativas de liberdade.
II – Questão em exame:
2. Discute-se: a possibilidade de reconversão definitiva das medidas restritivas de direito em pena privativa de liberdade sem que o apenado tenha sido formalmente advertido desta possibilidade.
III – Razões de decidir:
3. A reconversão deve ser cautelar, uma vez que em nenhuma oportunidade o apenado foi cientificado de que o reiterado descumprimento das medidas restritivas de direitos ou as ausências injustificadas às audiências de justificação poderiam resultar na reconversão definitiva das penas restritivas de direito em privativas de liberdade – uma vez que esta informação não constou dos mandados de intimação e o apenado não compareceu a qualquer audiência para ser pessoalmente informado neste sentido.
IV. Dispositivo:
4. Recurso provido.